Tribunal: TJMT
Processo: 1007490-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, a d. Defesa de BARBARA SOUZA RESENDE e LUCAS SOUZA RESENDE, impetrou este Habeas Corpus narrando que os pacientes estão custodiados ilegalmente desde 7.8.2020, por supostamente terem cometido o crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).
Em linhas gerais, diz que um dos corréus já confessou a propriedade de toda a droga e invoca excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, alegando que os autos estão apenas no aguardo da perícia nos aparelhos celulares dos pacientes, e que apesar de o Magistrado a quo, em 15/04/2021, ter requisitado ao órgão responsável, a disponibilização do laudo pericial e a remessa das mídias correspondentes, no prazo de 48 horas, até a data da impetração (05/05/2021), nada havia sido juntado.
Pede, pois, seja concedida in limine a ordem, colocando os pacientes em liberdade, mediante ou não a imposição de Medidas Cautelares diversa da Prisão (art. 319, CPP).
In casu, no entanto, no que se refere ao excesso de prazo, não vejo como imputar ao Magistrado a quo, ao menos nesta prematura análise, desídia ou descaso no andamento da ação penal.
Pelo que noto, a instrução será finalizada após a juntada do Laudo pericial, e, a priori, a sua remessa não me parece depender do Magistrado a quo, que já requisitou o material e deve resposta do Gerente de Perícias de Computação, informando que a requisição está sendo tratada com prioridade.
Por outro lado, vejo que a denúncia foi recebida em 12/02/2021 e, portanto, estamos diante de 90 dias de instrução criminal, prazo, ao meu ver, razoável principalmente in casu, em que existem 5 denunciados, vários celulares a serem periciados, e uma significativa redução do trabalho presencial nos órgãos públicos em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que atingiu as atividades privadas e públicas não só do Brasil, mas do mundo.
No mais, importante ressaltar que o andamento processual não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com desídia ou não ou se a autoridade apontada como coatora é, de fato, a única causadora da morosidade apontada.
Destaco, deste e. TJMT:
“A apuração de crime praticado por 2 (dois) réus; sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva; (...); assim como a implantação do regime de teletrabalho (...) instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para prolação de sentença, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC no 599158/CE). “A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso. ” (TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000). Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP). (...). (N.U 1002091-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)
Não bastasse, a medida liminar aqui postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo, de plano, demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator